Tribunal: TJMT
Processo: 1001371-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1001371-67.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ITAMÔNIO DE OLIVEIRA MESTRE
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por Itamônio de Oliveira Mestre, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Itiquira/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada no. 1000825-62.2020.8.11.0027, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a determinação para que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso analisasse o CAR, fixando o prazo de 15 (quinze) dias úteis para analisar o cumprimento de eventuais pendencias, até a sua aprovação definitiva.
Em suas razões recursais, o Agravante afirma que o Magistrado de Primeiro Grau indeferiu o pedido de liminar, por entender não estar presente o requisito do periculum in mora, sob o argumento de ter se passado quase dois anos e, somente após o embargo em Ação Civil Pública e administrativo, o Agravante busca a tutela para compelir o Agravado a analisar o CAR.
Pontua que, tais argumentos não são aptos para indeferir a liminar, tendo em vista protocolou o CAR em 5 de junho de 2019 e, a lei determina que o prazo para a sua análise é de 6 (seis) meses, podendo chegar, em alguns casos até 12 (doze) meses.
Destaca que, o CAR é a primeira etapa para a regularização da situação do Agravante, entretanto, a morosidade de sua análise está impedindo o seu deslinde.
Assevera que, o periculum in mora está perfeitamente demonstrado, visto que o Agravante está respondendo a uma Ação Civil Pública, na qual se apresenta como um dos pedidos a obrigação de reparar o dano material mediante o licenciamento da área, sendo que a qualquer momento o processo pode ser sentenciado para determinar tal medida, o que coloca o Agravante em intenso risco de não conseguir cumprir o comando judicial em razão da omissão do Agravado na análise do CAR, pois dele decorre o licenciamento ambiental requerido na Ação Civil Pública.
Assegura que, outro fato que demonstra o periculum in mora, na morosidade da análise do CAR são os entraves para obtenção de certidões, contrair financiamentos e realizar demais atos que dependeriam da solução a ser conferida no processo administrativo.
Diz que, o agravado extrapolou todos os prazos legais para análise do CAR, mesmo possuindo praticamente todas as prioridades para análise, sendo elas: idoso, propriedade embargada, e Autorização Provisória de Funcionamento suspensa.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, pugna pela concessão da liminar para determinar à Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso que proceda a análise do CAR, fixando, ainda, o prazo de 15 (quinze) dias para analisar o cumprimento de eventuais pendências, até a sua aprovação definitiva.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Inicialmente, impende ressaltar que, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo:
Art. 5° [...].
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Portaria no 389/2015/SEMA/MT estabelece que os processos ambientais deverão ser analisados no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento.
No caso dos autos, o Agravante realizou a inscrição do seu imóvel rural denominado Fazenda Oliveira, no Cadastro Ambiental Rural MT-168106/2019, em 5 de junho de 2019, sendo este o marco inicial para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão ambiental, realize as necessárias validações dos referidos cadastros, o que não ocorreu até o momento, mesmo tendo transcorrido prazo superior a 6 (seis) meses, em desacordo com o estabelecido pela própria administração consoante o disposto no art. 2o, da Portaria n. 389/2015/SEMA, situação que evidencia a probabilidade do direito sustentado, bem como o periculum in mora.
Ressalto, por fim, que, o Poder Judiciário não deve adentrar no mérito administrativo acerca da validação ou não do CAR, mas apenas na observância do prazo estabelecido na norma estadual para que o mesmo seja analisado.
Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para, tão somente, determinar que o Agravado proceda a análise do CAR MT-168106/2019, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, observada sua prerrogativa de prazo em dobro.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 5 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora